Tribunal: TJDFT
Processo: 0052820-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0052820-80.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRE ROBERTO TONUSSI ARNAUT D E S P A C H O Intimado, o autor/apelado informa que não tem interesse na proposta de acordo trazida pela instituição financeira apelante (ID 35078668). Sendo assim, os autos deverão permanecer sobrestados, conforme consignado no despacho de ID 34867608. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora